Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-19.2025.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-19.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE LAMBARI - CNPJ: 04.273.960/0001-86 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO RONDON DE CAMPOS - CPF: 030.346.941-21 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BENEDITA ANGELA DE BARROS GUIMARAES - CPF: 502.703.201-30 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ALFREDO DE CAMPOS SILVA - CPF: 488.040.101-34 (APELANTE), ANTONIO CESAR ROSA MENDES - CPF: 918.035.861-68 (APELANTE), DANYEL JOSE GODA FERREIRA - CPF: 935.347.521-04 (APELANTE), ELISEU RENATO GODA FERREIRA - CPF: 003.386.671-64 (APELANTE), JOEDNA BONDESPACHO MENDES - CPF: 919.422.501-00 (APELANTE), JOELMA MARIA MENDES - CPF: 919.423.651-87 (APELANTE), MARIA JOSE MENDES - CPF: 502.666.401-68 (APELANTE), JOSE MURILO DA SILVA CAMPOS - CPF: 250.580.886-49 (APELANTE), WILLIAN RENAN LEITE BARROS - CPF: 013.033.051-51 (APELANTE), CARLOS FELIPE SILVA DE ARRUDA - CPF: 063.411.761-04 (APELANTE), CASSIO SEBASTIAO COIMBRA DA SILVA - CPF: 412.052.601-10 (APELANTE), LUIS GUIZONI - CPF: 706.192.809-30 (APELANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (APELANTE), ROSE MEIRE DA SILVA - CPF: 000.743.341-74 (APELANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR PARTICULARES. RESSARCIMENTO DEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
DÚVIDA OBJETIVA SOBRE
QUEM DEVE RECEBE
R
A RESTITUIÇÃO
.
ARTIGO 355, IV, DO CÓDIGO CIVIL.
LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONSIGNADA.
HABILITAÇÃO INDIVIDUAL DE PRETENSOS
CREDORES.
INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente Ação de Consignação em Pagamento proposta por concessionária de energia elétrica para declarar extinta sua obrigação mediante depósito judicial e indeferiu os pedidos de habilitação individual dos apelantes ao crédito decorrente do ressarcimento pela incorporação de rede elétrica rural construída em 2003. Os recorrentes sustentam possuir legitimidade para receber diretamente suas respectivas quotas, em razão da titularidade das unidades consumidoras e da alegada extinção da associação originalmente vinculada ao empreendimento, além de arguirem cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e estabelecer se a Ação de Consignação em Pagamento constitui via adequada para reconhecer a titularidade individual dos créditos e admitir a habilitação dos apelantes em substituição à associação consignada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa porque a improcedência
dos pedidos decorre da inadequação da via processual e não da insuficiência da prova produzida.

A Ação de Consignação em Pagamento possui finalidade liberatória e destina-se à exoneração do devedor diante de dúvida objetiva sobre o credor, não se prestando à definição da titularidade de direitos materiais complexos entre diversos interessados.

A titularidade atual do imóvel ou da unidade consumidora não comprova, por si só, o direito ao ressarcimento pela construção da rede elétrica, o qual depende da demonstração da participação jurídica e financeira na obra ou da válida sucessão desse direito.

A definição dos efetivos titulares do crédito exige apuração sobre cadeia sucessória dos imóveis, cessões de direitos, participação no custeio da obra e transmissão dos direitos aos atuais interessados, matérias incompatíveis com os limites cognitivos da ação consignatória.

A existência de dúvida objetiva quanto aos destinatários do pagamento legitima o ajuizamento da consignação e preserva sua finalidade de extinguir validamente a obrigação do devedor.

A atuação da Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Lambari como interlocutora da concessionária e destinatária dos pedidos administrativos de ressarcimento mantém sua legitimidade para figurar na
demanda, sem transferir ao Juízo o dever de individualizar os beneficiários do crédito.

Eventual discussão
sobre
a titularidade material do crédito poderá ser deduzida em ação própria, não havendo supressão do direito de ação dos apelantes.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não altera o regime processual da consignação em pagamento nem elimina a dúvida objetiva quanto aos credores do ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento:

A Ação de Consignação em Pagamento não constitui instrumento adequado para definir a titularidade individual de créditos cuja existência dependa da apuração de relações jurídicas complexas entre particulares.

A existência de dúvida objetiva sobre a identidade do credor autoriza a consignação em pagamento e preserva sua finalidade liberatória.

A necessidade de apuração da sucessão de direitos, da participação no custeio da obra e da cadeia dominial impede o reconhecimento incidental da titularidade do crédito na ação consignatória.

O indeferimento da habilitação de terceiros em ação consignatória, por inadequação da via eleita, não configura cerceamento de defesa nem
impede a propositura de ação autônoma para discussão do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 335, IV; CPC,
arts
. 9º, 10, 17, 18, 539 a 549, especialmente art. 548, III; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer julgada procedente para declarar suficiente
o depósito efetivado e julgar extinta a obrigação da consignante
.

O
s apelantes
Carlos Felipe Silva de Arruda, Cassio Sebastião Coimbra da Silva,
Luis

Guizoni
, Joelson Elias de Arruda e Mauricio Rondon de Arruda

requere
m o deferimento da gratuidade da justiça.

No mérito, afirmam que a sentença deve ser reformada por ter indeferido suas habilitações individuais, embora integrem o antigo núcleo denominado Lambari III.

Alegam que a Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Lambari III foi extinta, com baixa de seu CNPJ, circunstância que afasta qualquer legitimidade da Associação

Lambari I para receber os valores destinados ao trecho correspondente da rede elétrica.

Aduz
em que a própria Energisa identificou os titulares das unidades consumidoras beneficiárias e individualizou o montante devido ao trecho Lambari III, razão pela qual possuem direito ao recebimento direto de suas respectivas quotas, sem intermediação da
A
ssociação remanescente.

Pleiteia
m o reconhecimento de sua legitimidade, a reforma da sentença e o processamento das habilitações individuais.

Os apelantes
Alfredo de Campos Silva, Benedita
Angela
de Barros Guimarães, Antônio Cesar Rosa Mendes,
Danyel
Jose Goda Ferreira, Eliseu Renato G. Ferreira,
Joedna

Bondespacho
Mendes, Joelma Maria Mendes, José Murilo da
Silva Campos, Maria José Mendes e Willian Renan Leite Barros
também requerem a concessão da justiça
gratuita
.

Informam
que são titulares de unidades consumidoras situadas na área da extinta Associação Lambari III e que a documentação produzida pela própria
C
oncessionária comprova a individualização das propriedades e dos beneficiários do ressarcimento.

Dize
m que a sentença incorreu em equívoco ao determinar o levantamento integral dos valores pela Associação Lambari I, pessoa jurídica distinta daquela responsável pela construção da rede elétrica correspondente ao trecho Lambari III.

Argumentam que a extinção da antiga
A
ssociação impede sua representação na presente demanda e que a Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL autoriza o reconhecimento da legitimidade dos titulares individualmente identificados, motivo pelo qual p
retende
m o recebimento direto da parcela que lhes cabe.

A apelante
Rose Meire da Silva
p
ostula

o deferimento
dos benefícios da gratuidade da justiça.

No mérito, a
ssever
a que é credora originária do ressarcimento, pois participou do custeio da construção da rede elétrica mediante financiamento obtido pelo PRONAF, situação comprovada por nota de crédito rural e pela existência de dívida ainda pendente
oriunda
desse financiamento.

Consign
a que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição de beneficiária, diferentemente de outros habilitantes que apenas comprovaram a atual titularidade dos imóveis.

Registra
que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao afastar sua habilitação sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, embora a controvérsia pudesse ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

Defende, assim, o reconhecimento de sua legitimidade para receber diretamente o valor correspondente ao ressarcimento, com a reforma da sentença.

Em contrarrazões,
a
s apelad
a
s
Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Lambari
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

defendem
que a sentença deve ser integralmente mantida.

A Associação a
not
a que a
C
onsignação em
P
agamento foi ajuizada diante da dúvida objetiva
sobre
os legítimos credores do ressarcimento, ocasionada pelas sucessivas transferências de imóveis ocorridas ao longo dos anos e pela insuficiência da documentação apresentada para identificar os reais titulares do crédito.

Argui
que possui legitimidade para levantar o valor depositado e proceder posteriormente à distribuição entre os beneficiários, conforme seus critérios internos, solução que prestigia a natureza coletiva da construção da rede elétrica e evita pagamentos indevidos.

Destaca
que as alegações dos apelantes exigiriam ampla instrução probatória, incompatível com o procedimento de
C
onsignação em
P
agamento, razão pela qual o indeferimento das habilitações individuais foi acertado.

A Energisa, por sua vez, adere integralmente às razões apresentadas pela Associação, requerendo o não provimento de todos os
R
ecursos de
A
pelação e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de justiça gratuita de todos os requerentes, observa
n
do
-se
apenas que quanto ao apelante José Murilo da Silva Campos houve o pagamento
do preparo relativo à sua cota-parte, tendo em vista tratar-se de litisconsorte

(N.U 1036149-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.

Os Recursos serão apreciados conjuntamente, uma vez que tratam de matéria em comum, qual sej
a a habilitação dos apelantes no processo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante Rose Meire
argui

que o julgamento antecipado da lide lhe causou prejuízo porque os documentos já constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar sua condição de titular do crédito e, por conseguinte, justificar sua habilitação individual na presente Ação de Consignação em Pagamento. Argumenta, assim, que o fundamento adotado na sentença de que a
questão
demandaria dilação probatória
é impertinente
.

No entanto,
a sentença concluiu que a pretensão deduzida não pode ser examinada no âmbito da
A
ção
C
onsignatória porque pressupõe a definição do direito material ao crédito, providência incompatível com a finalidade desse procedimento.

Ainda que se admitisse, em tese, que a documentação apresentada pela apelante evidenciasse sua condição de proprietária do imóvel ou de titular da unidade consumidora, tais elementos, por si sós, não comprovam o efetivo direito ao ressarcimento decorrente da construção da rede elétrica realizada em 2003.

O crédito discutido não decorre automaticamente da titularidade atual do imóvel ou da unidade consumidora, mas da efetiva participação jurídica e financeira na obra ou da sucessão válida desse direito,
aspecto
s que extrapolam os limites cognitivos da
dessa
demanda.

Desse modo, a referência feita no voto à necessidade de dilação probatória não significa que a instrução processual tenha sido encerrada prematuramente, mas apenas evidencia que a definição da titularidade individual do crédito exige investigação incompatível com a
A
ção
C
onsignatória.

Em outras palavras, o reconhecimento do direito pretendido dependeria da apreciação de questões relativas à cadeia sucessória dos imóveis, à eventual cessão de direitos, à participação dos antigos produtores no custeio da obra e à extensão dos direitos transmitidos aos atuais interessados, matérias que não podem ser solucionadas incidentalmente para fins de habilitação nest
e feito
.

Assim, ainda que a apelante considere suficientes os documentos que
anexou ao processo
, a conclusão jurídica permanece inalterada, pois o ponto controvertido não reside na quantidade ou na qualidade da prova produzida, mas na inadequação da via processual para o reconhecimento do direito material invocado.

A
demais
, o contraditório e a ampla defesa foram integralmente observados, tendo a apelante participado do processo, apresentado documentos, formulado suas alegações e interposto o presente
R
ecurso.

A improcedência de sua pretensão decorre exclusivamente da impossibilidade jurídica de, no âmbito da
C
onsignação em
P
agamento, definir quem são os efetivos titulares do crédito consignado.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para admitir a habilitação individual dos apelantes na
Aç
ão de
C
onsignação em
P
agamento e afastar a legitimidade da Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Lambari para receber o valor depositado pela Energisa.

Conforme se verifica dos autos, a Energisa promoveu a
C
onsignação porque não possuía segurança jurídica para identificar quem seriam os legítimos destinatários do crédito decorrente do ressarcimento da rede de distribuição de energia elétrica construída pelos produtores rurais em 2003.

Ao longo de mais de duas décadas ocorreram alienações de imóveis, alterações na titularidade das unidades consumidoras e modificações na composição dos beneficiários, circunstâncias que tornaram objetiva a dúvida a
respeito
de quem deveria receber o pagamento. Nessa hipótese,
a propositura
da
C
onsignação encontra pleno amparo no art
igo
335, IV, do Código Civil e nos art
igo
s 539 a 549 do Código de Processo Civil.

Os apelantes sustentam que são titulares das unidades consumidoras situadas na área denominada Lambari III, que a antiga associação correspondente teve seu CNPJ baixado e que, por essa razão, possuem direito de receber diretamente suas respectivas quotas, sem a intermediação da Associação consignada. Alegam,
ainda, que a sentença deixou de observar documentos que individualizariam os beneficiários e violou dispositivos do Código de Processo Civil e da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

A
A
ção de
C
onsignação em pagamento possui finalidade eminentemente liberatória. Seu objetivo consiste em permitir que o devedor se exonere validamente da obrigação quando houver dúvida objetiva
sobre
o credor, não se destinando à definição de titularidade individual de créditos complexos nem à solução de conflitos patrimoniais existentes entre diversos interessados.

Se fosse acolhida a pretensão recursal, o processo deixaria de cumprir sua função específica para transformar-se em verdadeira
A
ção
D
eclaratória destinada a apurar, caso a caso, quem financiou a obra, quem sucedeu os antigos proprietários, quem permaneceu vinculado às
A
ssociações existentes, quem efetivamente quitou os financiamentos e qual seria a parcela devida a cada interessado. Essa ampla instrução probatória é incompatível com a natureza e com a finalidade da
C
onsignação em
P
agamento.

Não há como exigir que a Energisa ou o próprio Poder Judiciário promovam, no âmbito desta demanda, investigação individualizada
sobre
a cadeia sucessória de cada imóvel, da existência de cessões de direitos, da transferência de obrigações decorrentes dos contratos do PRONAF ou da efetiva participação financeira de cada pretendente na construção da rede elétrica.

Ao contrário do
que a
firm
am
os apelantes, a existência de matrículas imobiliárias individualizadas ou de unidades consumidoras ativas não demonstra, por si só, a titularidade do crédito consignado.

O ressarcimento não decorre da condição atual de proprietário do imóvel ou de titular da unidade consumidora, mas do efetivo direito material relacionado ao custeio da obra realizada no ano de 2003, matéria que demanda dilação probatória incompatível com o procedimento adotado.

Quanto à
alegação de que a baixa do CNPJ da antiga Lambari III impediria a atuação da Associação consignada
, deve-se pontuar
que a Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Lambari foi a entidade que conduziu administrativamente as tratativas perante a
C
oncessionária, figurou como destinatária dos pedidos de ressarcimento e, inclusive, recebeu anteriormente os valores referentes ao trecho Lambari II sem qualquer impugnação relevante.

Além disso, eventual discussão sobre sucessão, liquidação patrimonial ou representação dos associados não retira a legitimidade da
A
ssociação para figurar na
C
onsignação nem transfere ao Juízo o dever de identificar individualmente cada possível beneficiário.

E mais,
toda a
comunica
ção administrativa sempre ocorreu entre a
C
oncessionária e a Associação, jamais tendo os particulares formulado pedidos individuais de restituição perante a Energisa.
Logo,
a entidade
é que deve
possui
r
conhecimento sobre os efetivos beneficiários da obra, tal como ocorreu na distribuição dos valores relativos ao Lambari II,
situação
que evidencia a correção da solução adotada na origem.

No tocante à
tese de que houve violação aos art
igo
s 9º, 10, 17 e 18 do CPC
, constata-se que o
s interessados tiveram ampla oportunidade para formular pedidos de habilitação, produzir documentos, apresentar manifestações e interpor
R
ecursos. O contraditório foi plenamente observado. O indeferimento das habilitações decorreu da inadequação da via processual, e não da
inexist
ência de apreciação dos argumentos deduzidos.

Cumpre registrar, ainda, que
a legitimidade para eventual discussão a
respeito
do direito material ao crédito não se confunde com a possibilidade de intervenção individual na presente
C
onsignação. Os apelantes permanecem livres para discutir eventual direito subjetivo em
A
ção própria, caso entendam existir distribuição incorreta dos valores após o levantamento do depósito pela
A
ssociação.
Logo,
não
houve
supr
essão de
qualquer direito material,
uma vez que
apenas
foi
reconhec
ido
que a
C
onsignação não constitui instrumento adequado para solucionar litígios dessa natureza.

Com relação à suposta
ofensa ao art
igo
548, III, do CPC
, deve-se considerar que e
sse dispositivo não impõe ao
julgador
o dever de instaurar procedimento amplo destinado à identificação de todos os possíveis credores quando isso comprometer completamente a finalidade da
C
onsignação.

Ao contrário, a solução adotada preserva a economia processual, evita a multiplicação de incidentes e assegura a eficácia liberatória do depósito judicial, sem impedir futura discussão entre aqueles que entendam possuir direito ao crédito.

Ainda que a
r
egulamentação administrativa
(Resolução ANEEL n. 1.000/2021)
discipline critérios relacionados ao ressarcimento pela incorporação de redes particulares, ela não altera as regras processuais que disciplinam a
A
ção de
C
onsignação nem elimina a dúvida objetiva existente
sobre
os destinatários do pagamento. A
norma
administrativa não substitui a demonstração do efetivo direito material nem afasta a necessidade de utilização da via processual
corret
a para solucionar controvérsias entre particulares.

Por fim, eventual divergência entre os próprios apelantes
sobre
os critérios de divisão dos valores, da legitimidade dos antigos associados, da sucessão patrimonial da Lambari III e da extensão dos direitos individuais apenas confirma a existência da dúvida objetiva que motivou a
C
onsignação, reforçando a impossibilidade de resolução dessas questões nesta
lide
.

Assim, a sentença
pel
a procedência da
C
onsignação
para
declarar extinta a obrigação da Energisa mediante o depósito judicial e indeferir os pedidos de habilitação individual,

preserva a finalidade do instituto, a segurança jurídica e a adequada utilização da via processual eleita.

Pel
o exposto,
nego provimento a todos os
R
ecursos
e deixo de majorar a verba honorária porque não arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026